Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-68.2023.8.11.0090
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-68.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.588.128/0001-79 (APELANTE), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), RONAIDE DA SILVA CARVALHO - CPF: 003.449.191-02 (APELADO), SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, a execução de duplicatas virtuais, sob fundamento de inexigibilidade do título. A sentença considerou que a nota fiscal não configura título executivo e que a duplicata não foi apresentada. O apelante sustenta que as duplicatas virtuais protestadas, acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, preenchem os requisitos de título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se duplicatas virtuais protestadas por indicação e acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega possuem executividade suficiente para aparelhar a ação de execução.

III. Razões de decidir

A legislação vigente admite a duplicata virtual como título executivo extrajudicial, desde que acompanhada do protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria, dispensando a apresentação do título físico. Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968; arts. 2o, 3o, 7o e 10 da Lei no 13.775/2018 e arts. 784, I, e 798, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução de duplicatas virtuais quando instruídas com os documentos exigidos pela legislação específica, sem necessidade de apresentação do título físico.

No caso concreto, as duplicatas virtuais foram protestadas e acompanhadas das notas fiscais eletrônicas e dos comprovantes de entrega assinados, configurando título hábil para execução.

A extinção da execução violou os princípios da instrumentalidade do processo e da efetividade da execução, sendo necessária a reforma da sentença para garantir o regular processamento da ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A duplicata virtual constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada do instrumento de protesto por indicação, da nota fiscal e dos comprovantes de entrega das mercadorias. 2. A exigência da apresentação do título físico não se aplica às duplicatas virtuais regularmente protestadas e instruídas com documentação comprobatória da transação comercial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 15, II; Lei no 9.492/1997, art. 8o; Lei no 13.775/2018, arts. 2o, 3o, 7o e 10; CPC, arts. 771, parágrafo único, 784, I, e 798, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.024.691/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.03.2011; STJ, AgInt no AREsp no 2.267.640/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJMT, RAC no 1008863-19.2023.8.11.0040, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fortuna Nutrição Animal Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Ronaide da Silva Carvalho,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado,
o apelante sustenta que as duplicatas virtuais protestadas e acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias constituem título executivo extrajudicial, conforme previsão dos arts. 13 e 15, ambos da Lei n. 5.474/1968 e art. 8o, da Lei n. 9.492/1997.

Alega que a apelada não negou a existência do débito, conforme já reconhecido pelo próprio Juízo a quo na decisão que julgou os embargos à execução. Defende que a extinção do feito viola a jurisprudência do STJ, que reconhece a executividade das duplicatas eletrônicas protestadas, desde que acompanhadas de comprovação de entrega da mercadoria, consoante visto na espécie. Argumenta que houve indevida extinção do feito, em afronta ao princípio da instrumentalidade do processo e da efetividade da execução, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 264687818), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Fortuna Nutrição Animal Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Ronaide da Silva Carvalho, visando o recebimento de R$ 22.962,25 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), oriundo de duplicatas virtuais.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a nota fiscal não é título executivo, mas documento que, no caso, representa uma prestação de serviços, de emissão obrigatória para o contribuinte para fins fiscais.
Para que pudesse ser executada, a nota fiscal teria de estar acompanhada da duplicata
”
, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Irresignado, o apelante sustenta que as duplicatas virtuais protestadas e acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias constituem título executivo extrajudicial, conforme previsão dos arts. 13 e 15, ambos da Lei n. 5.474/1968 e art. 8o, da Lei n. 9.492/1997.

Alega que a apelada não negou a existência do débito, conforme já reconhecido pelo próprio Juízo a quo na decisão que julgou os embargos à execução. Defende que a extinção do feito viola a jurisprudência do STJ, que reconhece a executividade das duplicatas eletrônicas protestadas, desde que acompanhadas de comprovação de entrega da mercadoria, consoante visto na espécie.

Argumenta que houve indevida extinção do feito, em afronta ao princípio da instrumentalidade do processo e da efetividade da execução, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a duplicata tradicional é um título de crédito causal que consiste em uma ordem de pagamento emitida pelo próprio credor e tem origem numa nota fiscal ou fatura de compra e venda ou de prestação de serviço, sendo o aceite do comprador ou tomador de serviços obrigatório e, para a comprovação da existência do crédito perseguido, a apresentação do título executivo original é imprescindível.

Por outro lado, a prática da duplicata virtual, que já era admitida pela jurisprudência, foi regulamentada pela Lei no 13.775/2018, não subsistindo dúvidas de sua admissão e validade no ordenamento jurídico vigente.

Assim, é possível que a duplicata seja emitida mediante escrituração contábil virtual, nos termos da referida norma legal, confira,
verbis
:

“
Art. 2o A duplicata de que trata a Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968, pode ser emitida sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, observadas as disposições desta Lei.

Art. 3o A emissão de duplicata sob a forma escritural far-se-á mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração gerido por quaisquer das entidades que exerçam a atividade de escrituração de duplicatas escriturais.

[...]

Art. 7o A duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato de que trata o art. 6o desta Lei são títulos executivos extrajudiciais, devendo-se observar, para sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968.
[...]

Art. 10. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que vedam, limitam ou oneram, de forma direta ou indireta, a emissão ou a circulação de duplicatas emitidas sob a forma cartular ou escritural.

[...]

Art. 12. Às duplicatas escriturais são aplicáveis, de forma subsidiária, as disposições da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968. [...]”
(negritei).

À vista disso, para a execução judicial da duplicata emitida sob a forma escritural (virtual), a ausência física do título de crédito pode ser suprida pela apresentação dos instrumentos de protesto por indicação, tirado na praça de pagamento ou no domicílio do devedor, e dos comprovantes de entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL
.

1. As duplicatas virtuais – emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica – podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.

2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.024.691/PR, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.03.2011 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGARPROVIMENTOAO RECURSOESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal.

2. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução
.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.267.640/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023 – negritei).

In casu
, com a devida vênia a fundamentação posta na r. sentença, verifico que a exequente, ora apelante, apresentou notas fiscais comprovadamente eletrônicas, acompanhadas da assinatura de recebimento dos produtos, conforme documentos de id. 264686294 a id. 264686296, bem como dos respectivos protestos (id. 264686297 a id. 264686299), conforme exegese da norma legal em comento e do Enunciado n. 461, da “V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal”, que assim dispõe:

“
As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços
.”
(negritei).

Desse modo, pelo que se denota dos autos, reafirmo que os documentos apresentados pelo exequente, ora recorrente, preenchem os requisitos do inciso II do art. 15, da Lei n. 5.474/1968 cumulado com os já mencionados artigos da Lei n. 13.775/2018 e dos arts. 784, inc. I, e 798, inc. I, ambos do CPC, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, estando aptos para embasar o presente feito executivo.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão idêntica,
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL EM TRECHO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL NÃO CONCEDIDA À EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM À AÇÃO DE EXECUÇÃO CONFORME AS EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 784, I E 798, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLICATA ESCRITURAL (VIRTUAL). É POSSÍVEL A EXECUÇÃO DE DUPLICATA VIRTUAL, SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULOMATERIALIZADO,DESDE QUE PRESENTES O COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NOTA FISCAL E O INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. INCISO II DO ART. 15, DA LEI N.o 5.474/1968, ARTS. 2o, 3o, 7o E 10 DA LEI N.o 13.775/2018 E ARTS. 784, I, E 798, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por exequente/embargada, contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, ao considerar a ausência de título executivo apto, sob o argumento de ausência de apresentação da cópia da duplicata sem aceite, documento que seria essencial à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de execução com duplicata virtual, protestada por indicação e acompanhada de nota fiscal e comprovantes de entrega, suprindo a ausência do título físico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente admite a duplicata virtual como título executivo extrajudicial, desde que acompanhada do protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria, dispensando o título físico. Inteligência do art. 15, II, da lei n.o 5.474/1968; arts. 2o, 3o, 7o e 10 da lei n.o 13.775/2018 e arts. 784, I, e 798, I, do Código de Processo Civil.

4. Reconhece-se que o erro material na petição inicial, quanto ao número e valor das notas fiscais, poderia ter sido sanado com emenda (art. 321 do Código de Processo Civil), não configurando motivo suficiente para a extinção da execução e, ademais, da leitura do restante da inicial, em cotejo com os documentos juntados aos autos, verifica-se o cumprimento dos requisitos do art. 798, I, do Código de Processo Civil, atraindo a incidência do art. 277 do mesmo Código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“É admissível a execução de duplicata virtual sem apresentação do título materializado, desde que presentes o instrumento de protesto por indicação, a nota fiscal e os comprovantes de entrega das mercadorias.”
[...]
”

(RAC n. 1008863-19.2023.8.11.0040, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024 – negritei).

Nesse contexto, ausente qualquer prova de fato capaz de invalidar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, resta evidente que a r. sentença merece reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para reconhecer que os documentos apresentados pelo exequente são aptos para aparelhar o feito executivo, razão pela qual determino o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025